Tribunal: TJSP
Processo: 1003763-42.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência dos autores em face da sentença de procedência parcial. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Direito de retenção da vendedora. Condenação dos autores ao pagamento de taxa de fruição de lote, sem benfeitorias. Afastamento. Não incidência no caso de compra de lote sem edificação e sem posse efetiva dos compradores. Pedido de condenação

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência dos autores em face da sentença de procedência parcial. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Direito de retenção da vendedora. Condenação dos autores ao pagamento de taxa de fruição de lote, sem benfeitorias. Afastamento. Não incidência no caso de compra de lote sem edificação e sem posse efetiva dos compradores. Pedido de condenação exclusiva da ré ao pagamento dos encargos da sucumbência. Não acolhimento. Sucumbência recíproca, em maior medida da apelada, nos termos do acórdão. Recurso provido em parte.